Tribunal: TJSP
Processo: 2201380-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ção de aposentadoria. Fundação Parque Zoológico. Embargos à execução transitado em julgado. Instauração de incidente. Valor principal já executado nos autos principais. Má-fé. Multa. – 1. Conduta. A execução do principal foi requerida primeiro nos embargos à execução (autos de no 1047473-78.2015) em 2-5-2019, com o pedido de remessa aos autos à contadoria judicial e, logo após manifestação da juíza da execução determinando esclarecimentos, foi iniciada a execução na ação principal (autos de no 0023883-75.2004) (petição de 28-8-2019), prosseguindo-se. Anoto ainda que sequer o agravante manifestou-se tempestivamente no prazo de cinco dias concedido pelo juiz nos embargos à execução, determinando-se o arquivamento dos autos em 24-10-2019, sobrevindo a petição de 7-11-2019, para prosseguimento do feito, sem razão alguma. A desídia da parte exequente causa espécie e o mínimo de diligência da parte exequente teria evitado o desdobramento desnecessário, mas não beira à má-fé. – 2. Multa. Nos termos do art. 81, 'caput' do CPC, a multa deve ser arbitrada de modo a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu; ainda que se considerasse estar configurada a má-fé, não se entrevê qualquer prejuízo ao Estado, já que a decisão agravada impediu o prosseguimento do incidente e a consequente intimação do executado. Exclui-se a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201380-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Complementação de aposentadoria. Fundação Parque Zoológico. Embargos à execução transitado em julgado. Instauração de incidente. Valor principal já executado nos autos principais. Má-fé. Multa. – 1. Conduta. A execução do principal foi requerida primeiro nos embargos à execução (autos de no 1047473-78.2015) em 2-5-2019, com o pedido de remessa aos autos à contadoria judicial

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Complementação de aposentadoria. Fundação Parque Zoológico. Embargos à execução transitado em julgado. Instauração de incidente. Valor principal já executado nos autos principais. Má-fé. Multa. – 1. Conduta. A execução do principal foi requerida primeiro nos embargos à execução (autos de no 1047473-78.2015) em 2-5-2019, com o pedido de remessa aos autos à contadoria judicial e, logo após manifestação da juíza da execução determinando esclarecimentos, foi iniciada a execução na ação principal (autos de no 0023883-75.2004) (petição de 28-8-2019), prosseguindo-se. Anoto ainda que sequer o agravante manifestou-se tempestivamente no prazo de cinco dias concedido pelo juiz nos embargos à execução, determinando-se o arquivamento dos autos em 24-10-2019, sobrevindo a petição de 7-11-2019, para prosseguimento do feito, sem razão alguma. A desídia da parte exequente causa espécie e o mínimo de diligência da parte exequente teria evitado o desdobramento desnecessário, mas não beira à má-fé. – 2. Multa. Nos termos do art. 81, 'caput' do CPC, a multa deve ser arbitrada de modo a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu; ainda que se considerasse estar configurada a má-fé, não se entrevê qualquer prejuízo ao Estado, já que a decisão agravada impediu o prosseguimento do incidente e a consequente intimação do executado. Exclui-se a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201380-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILSON
DOS SANTOS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.050/20
Agravo no 2201380-45.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Gilson dos Santos
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 00148-90.2020
Juiz: Laís Helena Bresser Lang

LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
Complementação
de
aposentadoria. Fundação Parque Zoológico. Embargos à
execução transitado em julgado. Instauração de incidente.
Valor principal já executado nos autos principais. Má-fé.
Multa. 1. Conduta. A execução do principal foi requerida
primeiro nos embargos à execução (autos de no
1047473-78.2015) em 2-5-2019, com o pedido de remessa
aos autos à contadoria judicial e, logo após manifestação da
juíza da execução determinando esclarecimentos, foi
iniciada a execução na ação principal (autos de no
0023883-75.2004) (petição de 28-8-2019), prosseguindo-se.
Anoto ainda que sequer o agravante manifestou-se
tempestivamente no prazo de cinco dias concedido pelo juiz
nos embargos à execução, determinando-se o arquivamento
dos autos em 24-10-2019, sobrevindo a petição de
7-11-2019, para prosseguimento do feito, sem razão alguma.
A desídia da parte exequente causa espécie e o mínimo de
diligência da parte exequente teria evitado o desdobramento
desnecessário, mas não beira à má-fé.
2. Multa. Nos
termos do art. 81, 'caput' do CPC, a multa deve ser arbitrada
de modo a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu; ainda que se considerasse estar configurada a
má-fé, não se entrevê qualquer prejuízo ao Estado, já que a
decisão agravada impediu o prosseguimento do incidente e a
consequente
intimação
do
executado.
Exclui-se
a
condenação do exequente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Agravo provido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 101/104 do incidente de no 0014870-90.2020.8.26.0053, aqui fls.
873/878, que tornou sem efeito a decisão de fls. 98 do incidente,
considerando-o prejudicado, e condenou os patronos do exequente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fixando a multa em 1% do valor requerido. O agravante sustenta que,
transcorrida a fase de conhecimento e transitado em julgado o acórdão nos
embargos à execução, os autos retornaram à origem, sendo proferida
decisão determinando o cumprimento do acórdão; o exequente requereu a
remessa dos autos ao contador judicial, em razão da necessidade de
refazimento dos cálculos conforme os critérios estabelecidos nos embargos
e sob o prisma do que restou decidido no julgamento do Tema STF no 810,
destacando-se que não houve decisão anterior homologatória de cálculo;
mesmo após esclarecimento, os autos não foram analisados de forma
minuciosa e o pedido do exequente foi tido por prejudicado, sob o
fundamento de que já havia sido distribuído o incidente no 0026247-
92.2019, entendendo o juiz cuidar de novos cálculo decorrentes da
execução da sucumbência fixada nos embargos à execução; os embargos de
declaração opostos pelo exequente, reiterando que o pedido de remessa ao
contador deveria ser apreciado nos autos de embargos à execução com
refazimento dos cálculos, foram recebidos como simples petição, com
indeferimento de remessa pelo juiz e determinando que a execução dos
valores devidos se desse por meio eletrônico. A distribuição do incidente
que tramita sob o no 0014870-90.2020 foi realizada nos exatos termos da
decisão; a sanção é apenas cumprimento do que foi determinado; inexistiu
proveito da situação instaurada; o tumulto processual não pode ser
atribuído integralmente ao agravante; o valor apresentado no último
incidente instaurado é bastante inferior àquele inicialmente calculado, o
que afasta qualquer objetivo de vantagem financeira; no caso de dúvida
sobre a necessidade de distribuição de novo incidente ou onde a liquidação
deveria ocorrer, cabia ao juiz determinar que se aguardasse o retorno dos
trabalhos presenciais para a análise conjunta dos autos físicos com o os
autos digitais; não houve prejuízo ao Estado, nem deslealdade processual.
Pede a atribuição do efeito suspensivo e o provimento do agravo.
Deferi o efeito suspensivo ao agravo para melhor
exame (fls. 1.007). Contraminuta a fls. 1.015/1.018.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2.
Contexto processual. Na ação de conhecimento
(autos de no 0023883-75.2004.8.26.0053) a ré foi condenada a pagar ao
autor complementação de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço
prestado à Fundação Parque Zoológico, com termo inicial em 19-12-2002 e
juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, nos termos da sentença e
do acórdão da apelação que a reformou em parte (fls. 64/78 dos embargos,
aqui fls. 575/589). Na fase de execução, o exequente apresentou cálculo no
valor de R$-503.603,98 para julho de 2015 (aqui fls. 17/25); a Fazenda
embargou aduzindo excesso, apresentando cálculo no valor de
R$-378.423,78 (fls. 1/18 dos embargos, aqui fls. 26/43, 512/529), julgados
improcedentes, com o acolhimento do cálculo do exequente (fls. 139/143,
150/151 e 169/170 dos embargos, aqui fls. 44, 47/48, 54/55, 650/653,
661/662, 680/681).
Na AC no 1047473-78.2015.8.26.0053, a 10a
Câmara de Direito Público, 9-10-2017, Rel. Torres de Carvalho (voto
AC-20674), deu provimento parcial ao recurso tão somente para determinar
a aplicação da LF no 11.960/09 a partir de sua vigência no que se referia
aos juros de mora (fls. 197/207 dos embargos, aqui fls. 88/98, 708/718).
Os ED no no1047473-78.2015/50000 foram acolhidos para sanar omissão
e constar que o valor devido ao exequente deverá descontar a contribuição
previdenciária de 11%, nos termos indicados na lei (12-3-2018, voto
ED-2785);
os
ED
no
1047473-78.2015/50001
foram
parcialmente
acolhidos para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios
devidos
ao
exequente
(12-3-2018,
voto
ED-2824);
e
os
ED
no
1047473-78.2015/50002 foram rejeitados (16-4-2018, voto ED-2893) (fls.
264/270, 224/226, 238/240 dos embargos, aqui fls. 155/161, 115/117,
129/131, 775/781, 735/737, 749/751). Em 25-3-2019 sobreveio o trânsito
em julgado (fls. 316 dos embargos, aqui fls. 207, 827).
3.
Com o retorno dos embargos à execução ao
primeiro grau, em 29-3-2019 a juíza determinou o prosseguimento da
execução pelo autor, devendo (i) providenciar o requerimento para o início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da execução dos honorários dos embargos, a ser instruído com o
demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 524
e 534 do CPC; e (ii) quanto ao débito principalmente, observar o disposto na
parte final da sentença (fls. 319 dos embargos, aqui fls. 210). Em 2-5-2019
o autor requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para que os
cálculos fossem refeitos nos termos do acórdão transitado em julgado (fls.
323 dos embargos, aqui fls. 214). Em 15-8-2019 o juiz determinou
esclarecimentos do exequente, uma vez que as alegações não possuíam
relação com o despacho anterior (fls. 324 dos embargos, aqui fls. 215); o
exequente quedou-se inerte, determinando-se o arquivamento dos autos em
24-10-2019 (fls. 329 dos embargos, aqui fls. 220); em 7-11-2019, o
exequente esclareceu a necessidade de prosseguimento do feito em razão
daquilo que foi decidido no acórdão transitado em julgado (fls. 332/334 dos
embargos, aqui fls. 223/225); em decisão de 5-3-2020 a juíza considerou a
petição prejudicada, pois distribuído o incidente de no 0026247-
92.2019.8.26.0053, devendo a execução prosseguir exclusivamente por
aquele meio (fls. 336 dos embargos, aqui fls. 227); em 20-3-2020, o
exequente opôs embargos de declaração, sustentando que o incidente
mencionado foi instaurado especificamente para a execução dos honorários
advocatícios, reiterando o pedido de remessa dos autos ao contador judicial
(fls. 338/339 dos embargos, aqui fls. 229/230). Em 2-6-2020 a juíza
recebeu os embargos como simples petição, esclarecendo que (i) a
contadoria judicial está à disposição do juiz e não das partes, devendo o
'quantum debeatur' ser apresentado pelo exequente; (ii) qualquer pedido
relacionado à execução dos honorários arbitrados nos embargos deveria ser
direcionado ao incidente de no 0026247-92.2019; e (iii) quanto ao valor
principal devido ao autor, deve-se prosseguir na execução com a
observação de que (fls. 357/358 dos embargos, aqui fls. 247/248):
Tendo em vista que o início da execução da obrigação de pagar foi iniciado
ainda nos autos físicos e que desde abril de 2016 ( Provimento CG no
16/2016 e Comunicado CG o 438/2016, ), as execuções devem prosseguir
todas por meio eletrônico, o exequente deverá peticionar eletronicamente,
por meio de Portal e-SAJ, opção 'Petição Intermediária de 1o Grau', '12078
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública', apresentando novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
cálculo em conformidade com o título executivo estabelecido nos Embargos
à Execução.
Este incidente deverá ser instruído com o demonstrativo discriminado do
débito, mantendo-se a mesma data-base do início da execução, ou seja,
08/07/2015. Não deve ser apresentado cálculos atualizados até a presente
data, pois isso apenas traria tumulto processual e prejudicaria a celeridade
processual, pois haveria a necessidade de intimar novamente a executada
para se manifestar sobre os cálculos em relação à nova data-base. Sem
contar, que não há nenhum prejuízo ao exequente em manter a data-base
original, uma vez que compete à executada, proceder à correção monetária e
juros, nos exatos termos do título executivo, até o efetivo pagamento. E
mais, depois de pago o débito, é aberta oportunidade para que o exequente
se manifeste sobre os valores pagos, a fim de verificar se tais correções e
incidência de juros foram realizadas corretamente. Além do novo cálculo
observando a incidência dos juros nos termos da Lei 11.960/09 e o
desconto de 11% da previdência, o incidente deverá ser instruído com
cópias das seguintes peças, digitalizadas de forma separada e devidamente
nomeadas: I Petição inicial da execução da obrigação de pagar; II -
Instrumentos de procuração; III- sentença e acórdão dos Embargos à
Execução; IV - certidão de trânsito em julgado dos Embargos à Execução; V
- outras peças processuais que o exequente considere necessárias.
Em
18-6-2020
o
exequente
instaurou
o
incidente de no 0014870-90.2020.8.26.0053 requerendo a homologação
do cálculo no valor total de R$-485.994,90 para julho de 2015, com a
expedição do requisitório (fls. 1/4 do incidente); em 10-7-2020 a juíza
intimou a Fazenda nos termos do art. 535 do CPC (fls. 98 do CPC); em
28-7-2020 a juíza tornou sem efeito a decisão anterior; observou que nos
autos de físicos de no 0023883-75.2004 o exequente já havia requerido a
homologação dos cálculos em 28-8-2019 após o trânsito em julgado dos
embargos à execução, os quais foram de fato homologados; anotou que,
além do exequente nada mencionar sobre aquela decisão e que o incidente
foi distribuído quando o Tribunal encontrava-se 100% remoto, sem a
possibilidade da magistrada acessar os autos físicos, verificou-se ainda
alterações dos índices de correção monetária, com aplicação do IPCA-E,
enquanto que nos cálculos homologados foi utilizada a Tabela Prática para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
débitos judiciais; entendeu que a conduta configurou litigância de má-fé
nos termos do art. 81 do CPC, razão pela qual fixada a multa processual de
1% do valor requerido (fls. 101/104 do incidente, aqui fls. 873/878). Contra
a decisão, vem o agravo.
3.
Processo no 0023883-75.2004. Em 28-8-2019 o
autor requereu nos autos de no 0023883-75.2004 a execução no valor de
R$-501.547,75 para julho de 2015 (aqui fls. 990/996); da consulta via SAJ
do processo físico e das fls. 1.020/1.023 juntadas pelo agravado, observa-
se que a decisão proferida em 17-12-2019 acolheu a impugnação de
desconto previdenciário de R$-35.685,21, homologando os cálculos
apresentados pela Fazenda, com condenação do exequente aos honorários
advocatícios; foram opostos embargos de declaração (aqui fls. 998/1.002),
rejeitados em 28-7-2020, constando ainda na decisão que:
De início, observo que há ao todo quatro execuções distintas: i) referente ao
valor devido em favor do autor, Sr. Gilson dos Santos; ii) referente ao valor
devido a título de honorários de sucumbência da fase de conhecimento; iii)
referente aos honorários em favor do patrono do autor, arbitrados em sede
de Embargos à execução; e, iv) referente aos honorários em favor da
Fazenda, arbitrados em sede de Embargos à Execução. Os cálculos
apresentados às fls. 467 e ss, versam sobre a execução do crédito do autor e
dos honorários arbitrados em fase de conhecimento. Porém, consultando os
autos digitais dos Embargos à Execução no 1047473-78.2015, verifiquei que
foi
distribuído
em
18/06/2020,
o
incidente
de
no
0014870-
90.2020.8.26.0053 pretendendo a satisfação do crédito do Sr. Gilson,
pugnando pela execução do valor de R$ 485.994,90, com a correção
monetária pelo IPCA-E. Ocorre que referido incidente foi distribuído somente
em 18/06/2020 quando já havia sido homologado os cálculos neste
processo pela decisão de fls. 498/500 e enquanto ainda estava pendente a
apreciação de seus embargos de declaração. A fim de evitar maiores
tumultos processuais, nesta data indeferi o incidente digital, para que os
valores devidos ao sr. Gilson sejam discutidos exclusivamente nestes autos.
Adoto esta postura, por economia e celeridade processual, pois a questão
está mais avançada nestes autos. Caso o exequente, prefira dar maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
celeridade processual a este processo, poderá, nos termos autorizados pelo
TJSP, nesta situação excepcional de pandemia, digitalizar este processo.
4.
A extensa exposição dos fatos processuais é
necessária para a correta compreensão do tumulto processual de fato
existente e para o exame da conduta do agravante, uma vez que a
controvérsia do agravo se cinge apenas quanto à multa aplicada nos termos
do art. 81, 'caput' do CPC.
O art. 80 do CPC prevê que se que considera
litigância de má-fé aquele que (i) deduz pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) altera a verdade dos fatos; (iii) usa
do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opõe resistência injustificada
ao andamento do processo; (v) procede de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo; (vi) provoca incidente manifestamente
infundado; ou (vii) interpõe recursos com intuito manifestamente
protelatório.
No caso, a execução do montante principal foi
requerida primeiro nos embargos à execução (autos de no
1047473-78.2015) em 2-5-2019, com o pedido de remessa aos autos à
contadoria judicial; logo após manifestação da juíza da execução
determinando esclarecimentos, foi iniciada a execução na ação principal
(autos de no 0023883-75.2004, petição de 28-8-2019, aqui fls. 990). Anoto
ainda que sequer o agravante manifestou-se tempestivamente no prazo de
cinco dias concedido pelo juiz nos embargos à execução, determinando-se o
arquivamento dos autos em 24-10-2019 (fls. 329 dos embargos, aqui fls.
220), sobrevindo a petição de 7-11-2019, para prosseguimento do feito em
razão daquilo que havia sido decidido no acórdão e transitado em julgado
(fls. 332/334 dos embargos, aqui fls. 223/225). A questão poderia ter sido
resolvida em 24-10-2019, mas o agravante peticionou nos autos já
arquivados sem razão alguma, já que (i) o montante principal prosseguia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
nos autos físicos; e (ii) a execução dos honorários advocatícios fixados nos
embargos à execução estava sendo examinada nos autos de no 0026247-
92.2019.8.26.0053.
5.
Não desconsidero que o incidente de no 0014870-
90.2020.8.26.0053 foi instaurado em razão da decisão de fls. 357/358 dos
embargos à execução, aqui fls. 247/248, que assim orientou a parte; mas
tal decisão apenas foi proferida em razão da reiterada postura do agravante
em ignorar o andamento que providenciou por conta própria na ação
principal. Tudo considerado, a desídia dos patronos do exequente causa
espécie, mas não beira à má-fé; o valor a ser executado no incidente de no
0014870-90.2020.8.26.0053 de R$-485.994,90 para julho de 2015 é
inferior àquele ao final homologado no incidente de no
0023883-75.2004.8.26.0053 (R$-501.547,75 para julho de 2015, fls.
1.019); de qualquer modo, o mínimo de diligência da parte exequente teria
evitado todo este desdobramento desnecessário.
Nos termos do art. 81, 'caput' do CPC, a multa
deve ser arbitrada de modo a indenizar a parte contrária pelos prejuízos
que esta sofreu; ainda que se entendesse estar configurada a má-fé, não
vejo aqui qualquer prejuízo ao Estado, já que a decisão agravada impediu o
prosseguimento do incidente e a consequente intimação do executado.
Exclui-se a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância
de má-fé.
O voto é pelo provimento do agravo para excluir
a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201380-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10